Tribunal: STF
Processo: HC 129734
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – LIBERDADE DE IR E VIR – AFASTAMENTO – AMEAÇA. Em jogo a liberdade de ir e vir alcançada pela expedição ou cumprimento de mandado de prisão, cabível é o habeas corpus. 



    PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, considerado o princípio da não culpabilidade, é insuficiente, por si só, a levar à prisão provisória.